Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003339-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ-FCARP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REMUNERAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO –
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Os professores/orientadores do núcleo de prática jurídica mantém vínculo com a faculdade que os remunera, diversamente do advogado dativo.

2.
Os Núcleos de Prática vinculados à Faculdade recebem a contraprestação de seus alunos para que promovam a prática jurídica. Ou seja, já há o devido pagamento por essa prestação jurídica, não havendo que se falar em honorários.

3. Inviável a concessão de honorários advocatícios a Fundação mantenedora da FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ a quem pertence o Núcleo de Prática Jurídica.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 1003339-82.2016.8.11.0041, proposta por
FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA
que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido ao pagamento a título de honorários advocatícios em razão do exercício da advocacia dativa pelo Núcleo de Prática Jurídica vinculado à Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP e pertencente à sua mantenedora FUNDAÇÃO ARCO ÍRIS DE ARAPUTANGA - FAIRIS, do montante indicado nas certidões acostadas aos autos, conforme tabela descritiva (id 533958).

Assevera o Apelante que deve ser revogado o benefício deferido, sobretudo porque a fundação mantem vínculo com faculdade de ensino superior privada, a qual, exerce atividade lucrativa, e é a parte legitimada para compor o polo ativo desta ação.

Alega a ilegitimidade ativa, uma vez que a condição de defensor dativo pela Faculdade Católica Rainha da Paz FCARP não lhe garante o percebimento aos honorários advocatícios, pois, embora conste a supervisão de um professor-advogado, os atos são desenvolvidos pelo aluno, que os faz com fins avaliativos.

Afirma a inexistência de direito a receber honorários de defensor dativo, posto que a autora é pessoa jurídica sem fins lucrativos, conforme se observa de seus estatutos funcionais, bem assim, o Serviço de Assistência Jurídica da Faculdade inclui os encaminhamentos dos Juízos das Comarcas circunvizinhas e demais órgãos públicos, conforme dispõe o art. 25, § 1o, da Resolução Normativa n.o 001/2009, da Faculdade.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar o beneficio da justiça gratuita, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Autora, e no mérito, a reforma da sentença pra julgar improcedentes os pedidos percebimento de honorários advocatícios advindo de atividade de estágio supervisionando.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 56748542 -.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito – id. 64076966.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pleiteia a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor, em razão de não ter sido demonstrada a incapacidade econômico-financeira quando da concessão.

Contudo, não lhes assiste a razão.

Necessário se ressaltar que para a revogação de referido benefício é essencial a comprovação da alteração da situação de carência.

Contudo, os indícios de existência de capacidade econômico-financeira trazidos pelo Apelante não são capazes de desconstituir a presunção já considerada pelo magistrado quando da concessão do benefício.

Isto porque, A Fundação Arco Iris de Araputanga, mantenedora da Faculdade Católica Rainha da Paz — FCARP, é pessoa jurídica de direito privado, mas sem caráter lucrativo.

Ademais, importante salientar que a gratuidade da justiça apenas confere a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, de modo que, dentro do período de cinco anos, se demonstrada a existência de modificação da capacidade econômica do beneficiário, a suspensão será afastada, conforme §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, observa-se dos autos que os benefícios da justiça gratuita foram concedidos na decisão que recebeu a petição inicial (ID. 56748523), a qual não foi atacada pelo recurso cabível à época (Agravo de Instrumento) e sequer foi impugnada na contestação apresentada pelo Estado.

Destarte, vindo o réu a postular a reforma da decisão que concedeu a benesse da justiça gratuita ao requerente somente em sede de recurso de Apelação, tem-se por configurada, na espécie, a manifesta inadequação da via.

Assim sendo,
não acolho o pedido de revogação do benefício.

Já em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, o Estado Apelante alega que a própria Instrução Normativa no 001/2009/FCARP, que regula os procedimentos e atividades do Estágio Supervisionado do Curso de Direito da FCARP, disciplina que a renda decorrente de honorários advocatícios deverá ser destinada obrigatoriamente na manutenção e aquisição de bens do NPJ Núcleo de Prática Jurídica.

Por outro lado, assevera a Apelada ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que presta serviços educacionais e por meio de seu Núcleo de Prática Jurídica, ante a ausência de Defensores Públicos para atender a toda a região denominada Vale do Jauru, incluindo as Comarcas de Araputanga e São José dos quatro Marcos, sendo que o profissional é remunerado pela Apelada conforme cada contrato de trabalho individual, e todos estão submetidos as normas aplicadas a profissão e a instituição de ensino superior.

Verifica-se dos autos, que a autora é Fundação, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos (art 1o do Estatuto) que busca “desenvolver programas de bem-estar e valorização humana junto à população onde atua, buscando favorecer pessoas interessadas em aprendizagem educacional, esportiva, artesanal e profissional (art. 3o, “d”); podendo “criar e manter onde lhe convier e de acordo com suas possibilidades e dentro dos planos de suas atividades, departamentos ou serviços e ainda firmar convênios com outras entidades.”

Portanto, considerando que a FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA – FARIS É mantenedora da FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ a quem pertence o Núcleo de Prática Jurídica, é plenamente possível requeira a fundação, em seu nome, os honorários em discussão nos autos posto que destinatária última dos referidos recursos, a quem cabe a administração conforme objetivos estatutários alhures descritos.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido ao pagamento a título de honorários advocatícios em razão do exercício da advocacia dativa pelo Núcleo de Prática Jurídica vinculado à Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP e pertencente à sua mantenedora FUNDAÇÃO ARCO ÍRIS DE ARAPUTANGA - FAIRIS, do montante indicado nas certidões acostadas aos autos, conforme tabela descritiva (id 533958).

Extrai-se dos autos, que em 08/03/2016,
FUNDAÇÃO ARCO ÍRIS DE ARAPUTANGA - FAIRIS
ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ARBITRADOS em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando a condenação ao pagamento do crédito total das Certidões de Arbitramento.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação no ID. 56748525, requerendo a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de legitimidade ativa da autora, e no mérito a improcedência dos pedidos, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença objurgada, nos seguintes termos (ID. 56748537):

“(...) E a atuação de Núcleos de Prática Jurídica é regulamentada pela Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional, tornando plenamente viável o arbitramento de honorários diretamente ao Núcleo, considerando-se ser da essência do Núcleo de Prática Jurídica a atuação, em um só feito, de diversos profissionais em conjunto, inclusive mediante orientação de alunos, o que torna inviável, inclusive, que a execução dos honorários seja requerida individualmente pelos profissionais. Sendo assim, é irrelevante o fato de a atividade ter sido exercida por advogados vinculados ao Núcleo de Práticas Jurídicas de instituição de ensino superior, haja vista que, da mesma forma, fazem jus ao recebimento de remuneração pelos serviços prestados, consoante disposto no art. 22, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94).

(...)

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido ao pagamento a título de honorários advocatícios em razão do exercício da advocacia dativa pelo Núcleo de Prática Jurídica vinculado à Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP e pertencente à sua mantenedora FUNDAÇÃO ARCO ÍRIS DE ARAPUTANGA - FAIRIS, do montante indicado nas certidões acostadas aos autos, conforme tabela descritiva (id 533958), com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Determino o montante devido atualizado e acrescido de juros moratórios, desde a citação, na forma do Tema 810 do STF, mediante pronto cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, CPC). Por conseguinte, nos termos do inciso I do artigo 487 CPC, decreto a extinção da ação com resolução de mérito. Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do CPC, arbitro em 8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data.”

Insurge-se o Apelante, pleiteando pela revogação do beneficio da justiça gratuita, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Autora, e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Apelante.

O referido Serviço de Atendimento Judiciário Gratuito é uma extensão da Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP e os advogados que lá atuam são professores contratados e pagos pela referida instituição de ensino para orientação dos respectivos acadêmicos, e tem como finalidade precípua a elaboração de petições e peças processuais em conjunto com os alunos.

Assim, porque os advogados já são remunerados pelas suas atividades, é indevida a pretendida condenação do Estado a pagar-lhes honorários advocatícios.

Os escritórios modelos das faculdades e universidades prestam assistência jurídica gratuita.

Ocorre que o professor-orientador se sujeita às normas estabelecidas pela instituição a que estiver vinculado, com atribuição de supervisionar as peças processuais elaboradas pelos alunos no “estágio supervisionado”, matéria obrigatória nos cursos de direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, I, DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES STJ E TJPR. (...) DEFENSORA REMUNERADA ATRAVÉS DE ESCRITÓRIO MODELO DE FACULDADE PARTICULAR. IMPROCEDENCIA DO PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. O escritório modelo de faculdade particular prestou assistência jurídica gratuita, através de núcleo de prática jurídica, e professora orientadora. A professora-orientadora mantém vínculo com a faculdade que a remunera, diversamente do advogado dativo. Inviável a concessão de honorários advocatícios a professora-orientadora.
Honorários advocatícios devem ser pagos pelo Estado ao defensor dativo e não a instituição de ensino
.” (TJPR - 2a C.Criminal - 0016073-43.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Mauro Bley Pereira Junior - J. 21.02.2019)

Além disso, é de conhecimento que os Núcleos de Prática Jurídica de Faculdades de Direito desempenham função equivalente à Defensoria Pública, a qual não é detentora de percepção de honorários advocatícios.

Nessa mesma linha:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HONORÁRIOS PARA NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As declarações judiciais da testemunha e da vítima não deixam dúvidas de que o réu participou da empreitada criminosa para obter vantagem ilícita mediante ardil, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima sob o engodo de que iria gerenciar seu dinheiro. 2. Os Núcleos de prática jurídica das faculdades de direito desempenham funções equivalentes à Defensoria Pública, a qual não é detentora de percepção de honorários advocatícios. Por conseguinte,
incabível a fixação de verba honorária aos advogados que prestam serviços aos Núcleos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00078677920178070001 DF 0007867-79.2017.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, pode-se concluir que o professor-orientador mantém vínculo com a faculdade ou universidade que possui Núcleo de Prática Jurídica, sendo que a fixação de verba honorária aos advogados que prestam serviços de apoio técnico e pedagógico nas áreas afins no Núcleo de Prática Jurídica não está abrangida na esfera da Fazenda Pública.

O trabalho realizado foi assumido pela instituição de ensino superior que possui natureza jurídica de direito privado e detém recursos próprios para a relevante conjugação de esforços.

De outro lado, mas na mesma linha, os Núcleos de Prática vinculados à Faculdade recebem a contraprestação de seus alunos para que promovam a prática jurídica. Ou seja, já há o devido pagamento por essa prestação jurídica, não havendo que se falar em honorários.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021